Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-57.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003479-57.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANICE DE SA MIRANDA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Vanice de Sá Miranda contra sentença que extinguiu a ação de indenização por danos morais, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC).

A apelante alegou ser consumidora final dos serviços prestados pela recorrida, por integrar o grupo familiar do titular da conta de energia elétrica. Pretendeu a reforma da sentença para reconhecimento de sua legitimidade ativa e julgamento do mérito da demanda.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelante possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se a demanda está atingida pela coisa julgada, considerando a existência de ação anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, já extinta por ilegitimidade ativa com decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões da apelação enfrentaram os fundamentos da sentença.

Reconhecimento, de ofício, da ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC, uma vez constatada a repetição da ação anteriormente ajuizada (processo nº 0003883-84.2023.8.05.0146), que tramitou no Sistema dos Juizados de Juazeiro/BA, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, já decidida com trânsito em julgado.

Impossibilidade de rediscussão da matéria, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Reconhecimento, de ofício, da coisa julgada e extinção da demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Configura coisa julgada formal a repropositura de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, quando já decidida em processo anterior, com extinção por ilegitimidade ativa, e com trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V e VI, e 337, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2214783/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2086256/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.04.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0011981-26.2011.8.16.0129, Rel. Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9ª Câmara Cível, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003479-57.2024.8.05.0146, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Apelante VANICE DE SA MIRANDA e como Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA